Tribunal: TJPA
Processo: 0801937-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801937-45.2023.8.14.0000

PACIENTE: RUBENS SANTOS WATANABE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRISÃO PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO NO GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓROS. APELO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA.

1.

A análise da fração decorrente do tráfico privilegiado é manifestação discricionária do magistrado, requerendo análise da matéria fático probatória, incabível por meio do
writ
.

2. Não se pode utilizar do
mandamus
como sucedâneo de recurso. Tal matéria deve ser analisada dentro da defesa específica.

3. A insurgência contra a sentença com base em fundamentação abstrata não se sustenta quando análise dos autos se verifica que as razões do juízo de piso se sustentam, mas notadamente a quantidade da droga e possibilidade de reiteração delitiva.

4. Ordem conhecida em parte e no mérito conhecido, denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito da parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0801937-45.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0801576-23.2022.8.14.0013

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RUBENS SANTOS WATANABE

AUTORIDADE COATORA0:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS
.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
RUBENS SANTOS WATANABE
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi mantido preso preventivamente por 146 dias e após prolatada a sentença condenatória pelo crime de tráfico privilegiado, teve negado o direito de recorrer em liberdade, ficando custodiado por mais 37 dias, estando atualmente mais de 7 meses preso.

Afirma que a ilegalidade é patente, pois
ao reconhecer o tráfico privilegiado, o Juiz de piso aplicou a fração de redução mínima (1/6), fixando a pena definitiva em 5 anos em regime semi-aberto, sem qualquer fundamentação, de modo que segundo infere, em tais casos, a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto a aplicação do redutor em grau máximo (2/3), o que levaria a fixação de regime aberto e possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Com isso, alega carência de fundamentação concreta, o que estaria em dissonância com os precedentes das Cortes Superiores, reclamando a concessão do remédio heroico para corrigir a suposta ilegalidade.

Os autos foram distribuídos por prevenção a minha relatoria, de modo que indeferi a liminar e solicitei informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 13/02/2023, por meio do Documento de Id 12655569.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e na parte conhecida, pela denegação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua integralidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

O impetrante aduz em sua ação que há ilegalidade na prisão, tendo em vista que ao ser reconhecido o tráfico privilegiado, sem qualquer fundamentação, o magistrado aplicou a fração de redução mínima, sendo que no caso em questão, as cortes superiores aplicam o redutor em grau máximo, o que levaria ao regime aberto e possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Ocorre que tal juízo não se perfaz em uma cognição sumária, necessitando de revolvimento do conteúdo fático probatório, o que não se coaduna com a via estreita do
writ.

Observemos o julgado do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O montante da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitada as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei n. 11.343/2006, quais sejam 1/6 e 2/3. Rever tal montante requer o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 2. A redução de 1/5 em razão da quantidade e variedade das drogas (330g de maconha e 3,5g de cocaína) apreendidas não demonstra flagrante desproporcionalidade que justifique a reforma do acórdão impugnado. 3. Agravo Regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 558317 SC 2020/0014769-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020).

Vê-se portanto que o montante de redução de pena advindo do tráfico privilegiado está dentro do campo da discricionariedade do Magistrado, que o fez em perfeita consonância com os ditames legais.

Não pode o Habeas Corpus funcionar como sucedâneo de recurso específico, sendo que tal assunto deve ser atacado por meio de defesa própria para tal pleito, que fará toda análise fática e de conjunto de provas para, em sendo o caso, redimensionar a pena.

Desta feita, não conheço do Habeas Corpus quanto a este tema.

No concernente ao direito de apelar em liberdade da sentença, não vejo ausência de fundamentação concreta. O magistrado primevo usou como base de fundamentação a periculosidade concreta e a possibilidade de reiteração delitiva do réu que se demonstrou com a simples leitura dos documentos acostados no presente
mandamus,
tendo o próprio réu informado que já fora conduzido outras vezes à delegacia por conta de portar armas e drogas consigo, estando desta vez com quantidade de entorpecente excessiva em seu poder, bem como foi trazido no relato de testemunhas que o mesmo pratica a traficância na região.

Desta feita, estão presentes as razões ensejadoras da medida cautelar, não se sustentando a tese de fundamentação abstrata.

Assim vem sendo a orientação de nossa jurisprudência, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO

PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O Tribunal a quo, ao decretar a prisão preventiva do Paciente, destacou a grande quantidade de droga apreendida (750 gramas de maconha), além da possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o Paciente "é reincidente em roubo majorado" (fl. 115), o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" ( HC 136.255, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/11/2016). 3. Demonstrada pela Corte de origem, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 495861 RS 2019/0059437-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida em poder do Acusado (754,35g de cocaína), e pela apreensão de maconha e de arma municiada com numeração suprimida, e do risco concreto de reiteração delitiva, pois o Paciente possui duas condenações definitivas por tráfico de entorpecentes. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 544330 SP 2019/0334570-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2020).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do presente
mandamus
e, no mérito da parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 20/03/2023